Tribunal: TCU
Processo: 015.705/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVERSÃO DO TC-007.429/2010-0 NESTA TCE POR DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO 1452/2011-TCU-PLENÁRIO. OBRAS NO AEROPORTO DE VITÓRIA/ES.

Inteiro teor:
Acórdão 370/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial constituída em cumprimento ao Acórdão 1452/2011-TCU-Plenário , proferido no bojo do processo TC Processo 007.429/2010-0 (apenso), que tratou de auditoria nas obras de ampliação do Aeroporto de Vitória/ES, no âmbito do Fiscobras 2010. Considerando a comprovação do pagamento da multa que lhe foi cominada, consoante comprovante de pagamento (peça 415), e pela pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peça 414); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à responsável Cobrape - Cia. Brasileira de Projetos e Empreendimentos (58.645.219/0001-28), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem item 9.2 do Acórdão 2095/2020-TCU-Plenário , e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.705/2011-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 047.530/2020-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 008.653/2016-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 030.169/2017-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.147/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.331/2015-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.601/2013-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.113/2014-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.237/2015-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 027.890/2011-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.429/2010-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 018.665/2016-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Cobrape - Cia. Brasileira de Projetos e Empreendimentos (58.645.219/0001-28); Jose Roberto Jung Santos (XXX.576.787-XX); Ricardo Braga Vieira (XXX.884.857-XX); Tecnosolo Engenharia S.a. Em Recuperacao Judicial (33.111.246/0001-90). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Thais Strozzi Coutinho Carvalho (19573/OAB-DF), representando Jose Roberto Jung Santos; Lucas Latini Cova (172760/OAB-RJ), representando Tecnosolo Engenharia S.a. Em Recuperacao Judicial; Pedro Henrique Krawczyk Pauli, Thays Chrystina Munhoz de Freitas (251382/OAB-SP) e outros, representando Cobrape - Cia. Brasileira de Projetos e Empreendimentos; Fabiana Mendonça Mota (15.384/OAB-DF), Alex Zeidan dos Santos (19.546/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Guilherme Gonçalves Martin (42989/OAB-DF), Bruno Silva Campos (17509/OAB-DF) e outros, representando Ricardo Braga Vieira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.